Tribunal: TJDFT
Processo: 0717436-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. SAÍDA ANTECIPADA C/C PRISÃO DOMICILIAR. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015. APENADO CONDENADO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ROUBO. DELITO DE NATUREZA PATRIMONIAL. PROTEÇÃO INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. TEMA N. 1171. RECURSO REPETIVIO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se mostra cabível o conhecimento do presente recurso quanto ao pedido de justiça gratuita, tendo em vista que o Recurso de Agravo na Execução Penal não prevê o recolhimento de custas processuais, razão pela qual carece o agravante do interesse de agir em relação ao pedido acima.
2. Compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais, dentre outras atribuições, tomar providências para o adequado funcionamento dos estabelecimentos penais, nos termos do art. 66, inciso VII, da Lei no 7.210/1984. 2.1. Em razão do pedido de providências no 0405992-25.2021.8.07.0015 junto à VEP/DF, cujo objeto era a diminuição da superlotação no estabelecimento prisional, foi proferida decisão concessiva da saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária (CPP), cumulada com prisão domiciliar com monitoração eletrônica. 2.2. Pelo pedido de providências em referência, adotado pelo Juízo da Execução Penal, ficou autorizada a saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária (CPP), cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, sob determinadas condições.
3. Inviável fazer a equiparação do crime de associação para o tráfico de drogas, com aqueles previstos na Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa) para fins de negativa do benefício trazido no Pedido de Providências, em respeito ao princípio que veda a interpretação extensiva da lei em desfavor do apenado. Precedentes jurisprudenciais deste e. Tribunal.
4. Tratando-se o crime de roubo de delito de natureza patrimonial, mas que também protege a integridade física da vítima, conforme entendimento trazido no Tema n, 1171 do Superior Tribunal de Justiça, inviável a concessão do pedido de saída antecipada, pois o agravante não preencheu todos os requisitos objetivos e subjetivos previstos para tanto.
5. Recurso conhecido e desprovido.